Tribunal: STF
Processo: HC 163870
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS –  INSTÂNCIA – SUPRESSÃO – ALCANCE. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado à substituição da sanção privativa de liberdade por limitadora de direitos, uma vez acolhido o pedido pelo Tribunal de Justiça.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. Uma vez verificada a reincidência, surge impróprio cogitar do regime aberto.